Tribunal: STF
Processo: Rcl 57666
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não teria provido o Agravo Interno interposto contra decisão do Vice-Presidente da Corte local (Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração na Apelação 99068-09.2019.8.09.0105), pois ao caso se aplicaria a tese firmada no âmbito do Recurso Extraordinário 603.616 RG/RO (Tema 280). O fundamento legal para a propositura desta Reclamação foi o art. 988, II, do Código de Processo Civil: "caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para garantir a autoridade das decisões do tribunal".



    Na inicial, o Ministério Público alega, em síntese: (a) Pretende-se, com a presente reclamação, garantir a autoridade da decisão prolatada no Recurso Extraordinário 603.616/RO (Tema 280) pelo Supremo Tribunal Federal, a qual não foi observada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quando esse negou seguimento ao apelo extraordinário interposto neste feito; (b) intenta-se demonstrar que o acórdão da Corte Estadual, data venia, encontra-se, na verdade, em dissonância com a jurisprudência firmada pelo STF no RE 603.616/RO; e (c) o Tribunal de Justiça, ao valorar os referidos elementos, concluiu que não seriam eles suficientes a subsidiar a licitude da violação domiciliar. Todavia, verifica-se equivocada leitura jurídica sobre a moldura fática retro, pois houve incorreta aplicação do entendimento firmado no Tema 280 desse Excelso Supremo Tribunal Federal.



    Em razão disso, requer seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado, uma vez que, ao contrário do aduzido, o acórdão goiano não está em consonância com o Tema 280/STF.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o RE 603.616/RO (Tema 280), cuja tese foi fixada pelo Plenário desta CORTE nos seguintes termos: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    O RE foi inadmitido com amparo no que esta CORTE estabeleceu no referido leading case, oportunidade em que foi fixada tese nos termos da seguinte ementa: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    No caso em tela, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás ocorreu nos seguintes termos (Doc. 4):



    De plano, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo, pois, no que concerne ao dispositivo constitucional apontado, relativo à discussão acerca da invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão, vê-se que o entendimento lançado no acórdão fustigado está em perfeita consonância com a tese firmada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE n. 603.616/RO - Tema n. 280¹), no sentido de que tal conduta por parte da autoridade policial só seria lícita mediante justa causa, isto é, fundada suspeita de que que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, o que não foi demonstrado neste caso, conforme concluiu o respectivo Órgão julgador.



    Logo, não há como conferir trânsito a este recurso, nos termos do artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Isto posto, nego seguimento ao recurso, com esteio no Tema 280 do STF. 



    Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o Agravo Interno, que foi negado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, consoante a seguinte ementa (Doc. 9): 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Uma vez que o entendimento constante do acórdão objeto do recurso extraordinário está em consonância com a tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (RE n. 603.616/RO - Tema 280), mostra-se escorreita a negativa de seguimento à referida insurgência, com fulcro no art. 1.030, I, “a” do CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 



    As razões apresentadas são relevantes. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso de que se trata, o reclamante demonstrou, de forma clara e precisa, as fundadas razões que recomendaram o ingresso dos policiais no local dos fatos, uma vez que, 



    Conforme depoimentos prestados pelos policiais militares Talles Henrique Barcelos, Flagnir dos Santos e Thiago Cabral Moraes, em juízo, de forma harmônica afirmaram que estavam em patrulhamento e tinham informações de que no local estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes e abordaram um usuário na porta da residência, com ele foi encontrada uma porção de drogas e ele teria afirmado que adquiriu a droga do acusado Leandro, o que teria motivado o adentramento ao imóvel e lá teria encontrado outra usuária adquirindo entorpecente de Leandro, que estava no interior do imóvel. 



    Assim, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após os policiais militares estarem munidos de informações de que naquele local havia intensa movimentação de potenciais compradores de entorpecentes, bem como a circunstância de terem encontrado, após ronda nas imediações, drogas em posse de um usuário, que estava em frente ao local e admitiu a prévia compra de entorpecentes ali.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas" (grifos nossos).



    Deste modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio tendo sido devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração na Apelação 99068-09.2019.8.09.0105) e, consequentemente, DETERMINAR o regular processamento do Recurso Extraordinário obstado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente